Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-25.2025.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007610-25.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JADA TORRES FERREIRA - CPF: 011.516.162-73 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DAS RECLAMADAS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO. JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007610-25.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1007610-25.2025.8.11.0040

1 Recorrente:
Jada Torres Ferreira

Recorrido:
Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

2 Recorrente:
Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrida
:
Jada Torres Ferreira

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL POR AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS. DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida a justificar a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e, em caso positivo, se é cabível a majoração do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresenta documentos idôneos capazes de comprovar a existência de relação contratual com a autora, limitando-se à juntada de telas sistêmicas sem valor probante, não se desincumbindo do ônus da prova, conforme exige a norma processual civil.

4.

A ausência de provas mínimas de contratação válida e regular impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a ilegitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

5.

A configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida depende da demonstração, pela parte interessada, de que não existem outros registros negativos em seu nome nos últimos cinco anos, o que não foi comprovado nos autos, inviabilizando a indenização, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos da instituição financeira parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a ilegitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

2.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige a prova de inexistência de registros negativos nos cinco anos anteriores ao fato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Conclusão número 5 da Primeira Turma Recursal, DJE número 11.799, pág. 14/15, 01.10.2024; N.U. 1011174-66.2024.8.11.0001, julgado em 30.09.2024; Superior Tribunal de Justiça, Súmula número 54.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007610-25.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1007610-25.2025.8.11.0040

1 Recorrente:
Jada Torres Ferreira

Recorrido:
Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

2 Recorrente:
Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrida
:
Jada Torres Ferreira

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Jada Torres Ferreira e Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados .

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizados Especiais de Sorriso.

S
entença (Id. 325818385):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 787,91
(setecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)
e condenou o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Jada Torres Ferreira
(Id.

325818386
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, defendendo o ajuste dos consectários legais no que tange aos danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
(Id.

325818392):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou que a presente ação seja extinta.

Contrarrazões de
Jada Torres Ferreira
(Id.

325909396):

defende o desprovimento do recurso, bem como o pagamento de honorários.

Contrarrazões de
Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
(ID. 325818399):
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007610-25.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1007610-25.2025.8.11.0040

1 Recorrente:
Jada Torres Ferreira

Recorrido:
Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

2 Recorrente:
Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrida
:
Jada Torres Ferreira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados
interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em Ação de
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Jada Torres Ferreira em face de Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 787,91
(setecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)
.
Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com o banco em questão
.

Em contraponto, a instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a instituição financeira recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
cuja empresa requerida afirma não ter ocorrido e a majoração pretende a autora,
constata-se, no presente caso, a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Por essas razões,
conheço de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao interposto pela instituição financeira
para reformar a sentença e
AFASTAR
da condenação a indenização por danos morais
arbitrada, nos termos da
conclusão N.° 5/
1ª TR-TJMT.

Ademais,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso da autora.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025